Tribunal: TJDFT
Processo: 0725956-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRENTE VENCIDO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recorrido opôs embargos de declaração alegando que, a despeito de não ter apresentado contrarrazões ao recurso da outra parte, são devidos honorários advocatícios em razão de o recorrente ter ficado vencido.
2. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Nesse contexto, a aplicação das regras do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra própria na LJE.
3. Nos Juizados Especiais não há condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, ainda que a parte vencedora seja representada por advogado. Em segundo grau, somente haverá condenação do recorrente vencido se houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida. Assim, o recorrente vencido não pode ser condenado a pagar honorários advocatícios se o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.